Tribunal: TJES
Processo: 5001534-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001534-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANDRELIS SCHEPPA GURGEL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001534-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDA : ANDRELIS SCHEPPA GURGEL

ADVOGADO : ENRICO ALVES PINTO

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que ampliou os efeitos da tutela de urgência outrora deferida, determinando a realização dos exames necessários ao tratamento medicamentoso dispensado a
ANDRELIS SCHEPPA GURGEL
, portadora de
miastenia gravis
refratária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) não está obrigada a custear exames de forma irrestrita e incondicional, em desacordo com as limitações expressas do contrato de saúde e a legislação pátria, gerando desequilíbrio contratual e financeiro; (ii) inexiste laudo médico referente ao pedido autoral de aditamento para justificar o pedido irrestrito de cobertura de exames; (iii) o exame de “Fenotipagem Linfocitária Anti CD-20” possui custo elevado de R$ 9.687,25 (nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e não está incluído em rol da Agência Nacional de Saúde – ANS; (iv) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada, pois inexiste documento médico fazendo menção à urgência/emergência para a realização do exame de “Fenotipagem Linfocitária Anti CD-20” e outros, evidenciado o caráter eletivo; (v) o quadro de saúde da Agravada não ocorreu de maneira inesperada, de modo que a pretensão de se submeter ao exame não é capaz de lhe causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e (vi) o referido exame sequer foi prescrito por profissional médico integrante da sua rede, mas sim, por médico particular, não estando obrigada a custeá-lo (id. 1089620).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Na decisão interlocutória (id. 1118838), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nas contrarrazões (id. 1272660), a Agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001534-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDA : ANDRELIS SCHEPPA GURGEL

ADVOGADO : ENRICO ALVES PINTO

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao fornecimento de exames necessários ao tratamento medicamentoso à segurada de plano de saúde.

A decisão agravada ampliou os efeitos da tutela de urgência outrora deferida, determinando a realização dos exames necessários ao tratamento medicamentoso dispensado à Agravada, portadora de
miastenia gravis
refratária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A cooperativa médica Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) não está obrigada a custear exames de forma irrestrita e incondicional, em desacordo com as limitações expressas do contrato de saúde e a legislação pátria, gerando desequilíbrio contratual e financeiro; (ii) inexiste laudo médico referente ao pedido autoral para justificar o pedido irrestrito de cobertura de exames; (iii) o exame de “Fenotipagem Linfocitária Anti CD-20” possui custo elevado de R$ 9.687,25 (nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e não está incluído em rol da Agência Nacional de Saúde – ANS; (iv) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada, pois inexiste documento médico fazendo menção à urgência/emergência para a realização do exame de “Fenotipagem Linfocitária Anti CD-20” e outros, evidenciado o caráter eletivo; (v) o quadro de saúde da Agravada não ocorreu de maneira inesperada, de modo que a pretensão de se submeter ao exame não é capaz de lhe causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e (vi) o referido exame sequer foi prescrito por profissional médico integrante da sua rede, mas sim, por médico particular, não estando obrigada a custeá-lo (id. 1089620).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1272660).

Pois bem.

De partida, é importante registrar que no julgamento do agravo de instrumento n.º 5001245-64.2020.8.08.0000 perante este Colegiado, foi confirmada, à unanimidade, a decisão proferida anteriormente no mesmo processo originário.

Na referida decisão, o Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante forneça à Agravada o medicamento RITUXIMABE (MABTHERA), para tratamento da “
miastenia gravis
– forma 2 B de Orsemann”, a que está acometida.

No voto de minha relatoria, consignei que não cabe à Agravante limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da Agravada, se há previsão de cobertura da doença. Ou seja, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento, medicamento ou material prescrito pelo médico.

Ainda mais quando a Agravada realizou outras terapias sem obter êxito, e o referido medicamento integra a lista da ANS, está registrado na ANVISA e na lista farmacêutica do SUS, sendo considerada como medicação
off label
.

Nessa nova decisão agravada, o Magistrado
a quo
reconheceu válida a emenda da petição inicial no curso do processo, mesmo com a impugnação da Agravante. Nesse sentido, concedeu a ampliação dos efeitos da tutela de urgência outrora deferida, autorizando, de imediato, a realização dos exames pertinentes ao tratamento medicamentoso da Agravada.

Isso porque, a prescrição do exame de “Fenotipagem Linfocitária Anti CD-20” e outros exames de sangue requeridos pela Agravada (id. 1089610), decorreram de fato superveniente, justamente para avaliar a resposta do medicamento no seu organismo para efeito de continuidade do tratamento.

Vejam que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já acentuou que as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o juiz se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu na presente situação.

Ilustrativamente, destaco:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. PENSIONAMENTO MENSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 131, 165, 458 E 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DEBATE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.

2. Inexiste afronta aos arts. 131, 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

5. Conforme a jurisprudência do STJ, "é obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, em função do caráter precário da decisão que julgou a antecipação de tutela (Súmula 735 do STF)" (AgInt no REsp n. 1.413.057/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 23/3/2017), o que impede o exame da alegada ofensa ao art. 884 do CC/2002 nesta instância.

6.
Segundo a jurisprudência do STJ, as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu. Precedentes.

7 O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

8. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, revogando a tutela antecipada que concedeu pensionamento mensal aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 741.297/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? RECEBIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR ? COGNIÇÃO SUMÁRIA ? JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO INIDÔNEO À VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ? APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF ? REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA ? MATÉRIA FÁTICA ? SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme se observa no acórdão recorrido, não houve emissão de juízo de valor definitivo sobre as questões apresentadas pelo recorrente, mas, apenas, em cognição sumária, a constatação de que existem indícios suficientes para o recebimento da petição inicial, bem como para a decretação da medida de urgência.

2
. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final.
Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal. Aplica-se, in casu, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".

3. Em todo o caso, ainda que se entenda possível o desafio da medida de urgência por meio do recurso especial, é de se observar que a liminar foi concedida em face da situação fática apresentada nos autos, o que levou o Tribunal de origem a concluir no sentido da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Rever tal posicionamento implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1159745/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010)” (destaquei)

Nessa linha, o delicado estado clínico da Agravada e a orientação da especialista médica evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que a realização dos exames é consequência necessária à averiguação da continuidade do tratamento.

Assim, questões como a indispensabilidade ou não dos exames, capacidade de seu custeio pela Agravada e a ausência de obrigação contratual da Agravante, dependeriam de dilação probatória, inviável nesse momento, por se tratar de recurso com cognição limitada.

Sem contar que a Agravante sequer conseguiu demonstrar suficientemente o dano irreparável à prestação de seus serviços.

A Agravante sabidamente compõe um conglomerado econômico de grande capacidade financeira, de modo que o cumprimento da tutela de urgência não tem o condão de causar um colapso no seu sistema de saúde suplementar ou acarretar prejuízo ao exercício de suas atividades.

Enquanto isso, a realização dos exames prescritos pela profissional médica é crucial para monitorar o tratamento de saúde da Agravada, devendo este direito constitucional receber maior importância quando analisado em colisão com o direito invocado pela Agravante, em que pese à demanda se encontrar no momento inicial.

Ademais, eventual alteração da conclusão no processo originário possibilita que a Agravante inclua nas prestações mensais do plano de saúde da Agravada, aqueles valores desembolsados para o seu tratamento, o que também reforça a inexistência de irreversibilidade da medida.

Assim, entendo que deve ser mantida a determinação para a realização dos exames vindicados pela Agravada, como definido na decisão agravada.

Por isso, em um juízo de cognição superficial, mantenho a eficácia do julgado de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001534-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA : FERNANDA ANDREÃO RONCHI

RECORRIDA : ANDRELIS SCHEPPA GURGEL

ADVOGADO : ENRICO ALVES PINTO

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMENDA. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. FORNECIMENTO DE EXAMES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o juiz se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo a preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos. Precedentes do C. STJ.

2. O delicado estado clínico da recorrida e a orientação da especialista médica evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que a realização dos exames é consequência necessária à averiguação da continuidade do tratamento medicamentoso. Além disso, a recorrente sequer conseguiu demonstrar suficientemente o dano irreparável à prestação de seus serviços.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.